Tribunal: TJPA
Processo: 0019289-29.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9590 - Doação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019289-29.2017.8.14.0301

APELANTE: IRENE MESSIAS DE SALES, JAMIL MORENO SALES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019289-29.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTES:
IRENE MESSIAS DE SALES e JAMIL MORENO SALES.

ADVOGADAS:
REBECA FONSECA DINIZ – OAB/PA 23.812 e CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS – OAB/PA 16.997

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO ALVARÁ JUDICIAL. BENS DE CURATELADO. DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos da sentença vergastada, em
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019289-29.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTES:
IRENE MESSIAS DE SALES e JAMIL MORENO SALES.

ADVOGADAS:
REBECA FONSECA DINIZ – OAB/PA 23.812 e CRISTIANE DE MEDEIROS FARIAS – OAB/PA 16.997

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IRENE MESSIAS DE SALES e JAMIL MORENO SALES, este representado por sua curadora LÚCIA HELENA MESSIAS SALES
nos autos de Ação de Alvará que ajuizaram, diante de seu inconformismo com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas
razões
, os recorrentes sustentam, em suma, que a sentença merece ser reformada, pois necessitam fazer a doação a seus filhos, sob pena de dano ao patrimônio.

Afirmam que, atualmente, residem com uma filha, curadora do apelante, e que os imóveis que pretendem doar já se encontram de posse dos herdeiros, todavia, os custos mensais acabam ficando por conta dos recorrentes, o que os onera demasiadamente, tendo em vista serem idosos e possuírem outras despesas que comprometem seus orçamentos.

Submetidos os autos à manifestação do Ministério Público, sua ilustre representante opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AÇÃO ALVARÁ JUDICIAL. BENS DE CURATELADO. DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Extrai-se da exordial, que os apelantes, idosos, um deles sob a curatela de uma filha, pretendem doar aos filhos os imóveis por ambos adquiridos, com reserva de domínio vitalício.

O pedido foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau, diante da vedação legal contida no art. 1.781 c/c art. 1.749, I e II, ambos do Código Civil, que abaixo transcrevo:

Art. 1.781.
As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela
, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção.

Art. 1.749. Ainda com a autorização judicial,
não pode o tutor
, sob pena de nulidade:

I - adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor;

II - dispor dos bens do menor a título gratuito;

No caso dos autos, conforme já relatado, um dos apelantes é curatelado, o que implica na vedação legal acima transcrita, não havendo o que se reformar na sentença apelada.

É neste sentido que nos orienta a jurisprudência pátria, senão vejamos:

ALVARÁ JUDICIAL. Requerimento de autorização judicial para doação de imóvel da curatelada, maior incapaz sob curatela da sobrinha-neta, com reserva de usufruto vitalício. Improcedência. Não demonstrada a utilidade para a interditanda na realização do negócio. Curadora que se beneficiaria da doação. Inadmissibilidade, a teor do que dispõem os artigos 1.749, inciso II, c.c. artigo 1.781, do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002499-05.2020.8.26.0368; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/06/2021; Data de Registro: 18/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO DE PROPRIEDADE DA INTERDITADA. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.749, II, C/C O ART. 1.781, AMBOS DO CCB. PRECEDENTES. DECISÃO QUE RESTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 50708201720218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 29-09-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA CESSÃO DE DIREITOS DO CURATELADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE ESTAMPADO NO ART. 1.749, INCISOS IIEIII, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. Em razão do que atesta o art. 1.749, incisos II e III, do Código Civil, aplicável à curatela por força do art. 1.774 do mesmo Codex, é impossível a concessão de alvará judicial para cessão de direitos do curatelado, mormente quando um dos beneficiários do pretendido ato de disposição é o próprio curador.
(TJPB ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo N° 00086318120158150011, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA, j. em 13-10-2015)

ASSIM, pelos motivos acima expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2021